Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1019236-74.2019.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS;
IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Wellington Douglas da Silva Santos contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 3, de 27 de julho de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em centésimo nonagésimo segundo (192o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo.
Assevera que o prazo de validade do concurso foi prorrogado na data de 16 de outubro de 2016 e que, “faltando pouco mais de 2 meses para o final da validade, sob o ato no 338/2016, fora nomeado no cargo, todavia, sob o ato no 383/2016-PGJ, em 9 de novembro de 2016, foi tornado sem efeito a nomeação do impetrante, por absoluto desconhecimento da publicação, visto que fora feito tão somente pelo meio virtual e não comunicação direta do órgão público ao interessado.”.
Afiança que quando tomou ciência da sua nomeação “apresentou-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo então informado que o prazo para apresentação da documentação e consequente ato de posse já havia decorrido, lhe sendo entregue o termo de negativa de posse.”.
Sustenta que “inconformado com a negativa de posse, o impetrante interpôs mandado de Segurança contra o referido ato e por meio de decisão liminar contida nos autos do Mandado de Segurança n 1006625-89.2019.8.11.0000, foi deferida sua nomeação.”.
Alega que “entregou todos os documentos elencados no edital, incluindo uma certidão de inteiro teor da Justiça Estadual Criminal, Criminal da Justiça Estadual no 4635704, juntamente com a Certidão de Inteiro Teor, referente à Ação Penal no 528-95.2018.811.0042 – Código 507702, contida na Certidão no 4626649, já juntada ao processo em 02/08/2019. Mesmo com a determinação da posse por meio de decisão no Mandado de Segurança já citado, o setor de Recursos Humanos indeferiu a posse sob o argumento de que o impetrante respondia processo criminal e sua certidão era positiva.”.
Requer o deferimento da liminar para “determinar que a autoridade coatora dê continuidade a posse do impetrante, ou que seja reservada sua vaga, até o julgamento da presente ação”.
Informações do Procurador-Geral de Justiça (Id. 30174998).
É o relatório.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Nas informações do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estão postas as razões da negativa de posse:
[...] Em que pese as alegações ora expendidas pelo impetrante, esta Instituição, de forma diligente, comunicou o candidato acerca de sua convocação via e-mail, bem como por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todavia, esta última restou inexitosa, uma vez que o endereço constante era insuficiente para sua localização, consoante se vê dos documentos anexos.
Consigna-se, ainda, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso utilizou-se dos dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, os quais foram disponibilizados à época, pela organizadora do concurso. Ou seja, mostra-se insubsistente a ofensa ao princípio da publicidade e demais apontados pelo Sr. Wellington, porquanto o envio de e-mail para convocação sequer tinha previsão no edital, caracterizando-se como um instrumento adicional à ciência do classificado.
[...]
Em atenção ao decisum proferido no Mandado de Segurança no 1006625-89.2019.8.11.0000, na data de 03/07/2019, circulou no Diário Oficial o Ato de Nomeação n.o 462/2019-PGJ do ora impetrante, para tomar posse no prazo legal, ocasião em que foi comunicado via ofício e e-mail, tomando ciência no mesmo dia acerca da publicação do referido ato, conforme infere-se dos documentos anexos.
Ante a sua nomeação, em 24/07/2019 WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS entregou parte dos documentos necessários para a posse, sendo então certificado no procedimento GEDOC no 20.14.0001.0003052/2019-87 que não havia cumprido integralmente os termos do edital.
Sendo assim, atendendo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e razoabilidade, foi concedido ao interessado mais 09 (nove) dias para complementar a documentação faltante – visto que, a priori , já teria sua posse indeferida – resultando em um total de 40 (quarenta) dias desde a sua convocação até o encerramento do prazo para tomar posse (e consequente entrega da documentação exigida no edital).
Destarte, após analisados os documentos pendentes, a Subprocuradoria Geral de Justiça Administrativa indeferiu a posse do interessado, uma vez que não cumpriu os requisitos para a investidura no cargo público, especificadamente no que tange aos itens 15.1., alínea “l” e item 15.2. alíneas “a” e “c” do Edital.
[...]
Ao que se observa dos documentos apresentados pelo interessado (anexos), WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS, a priori, efetuou a entrega tão somente da Certidão Negativa Cível e Criminal da Comarca de Várzea Grande, e não da Justiça Estadual, conforme exigido no certame.
Assim, ao ser notificado acerca dos requisitos especificados no subitem 15.1 do edital, o ora impetrante apresentou a Certidão exigida, da qual consta Ação Penal em seu desfavor, com assunto: Corrupção passiva, Inserção de dados falsos em sistema de informações, Fato atípico, Quadrilha ou Bando, tendo como parte autora o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Pois bem. Em diligências aos sistemas desta Instituição, averiguou-se a existência do Processo n.o 42668-47.2018.811.0042 – Cód.: 551900, oriundo do procedimento interno SIMP no 001082-003/2018, que refere-se a “Operação Mão-Dupla”.
Ressalta-se que, a retromencionada operação foi deflagrada com a finalidade de apurar crimes contra a Administração Pública (cita-se: corrupção passiva e inserção de dados falsos no sistema informatizado do DETRAN-MT), perpetrados por uma organização criminosa, com vias de fraudar processos de habilitação sem a realização das aulas e exames teóricos e práticos exigidos pelo DETRAN-MT, mediante a solicitação e recebimento de vantagem indevida.
Ainda, dos andamentos do Processo Criminal em tela (em pesquisa ao site do TJ), cujo autor, frisa-se, é esta Instituição, verificou-se a existência de Mandado de Prisão Preventiva expedido em 30/11/2018, além de ter sido realizado o Termo de Audiência de Custódia na data de 06/12/2018, do Sr. Wellington Douglas da Silva Santos.
Mister se faz salientar que em 19/12/2018, foi concedida liberdade provisória ao ora impetrante, devido à decisão que substituiu a prisão preventiva e fixou medidas cautelares aos acusados, entre elas o afastamento de suas funções que guardassem relação com os fatos em apuração, seja pública ou privada.
Por tais motivos Excelência, não se mostra razoável conceder posse a candidato que responde por ação criminal intentada por esta Instituição, que dentre suas funções institucionais, incumbi-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF/88). [...]. (Id. 30174998).
Além do mais, a decisão proferida no mandado de segurança no 1006625-89.2019.8.11.0000, cuida-se de provimento liminar, por óbvio, sujeito à modificação pelo colegiado.
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator